Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-75.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. FURTO COMUNICADO. TECNOLOGIA CONTACTLESS. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: “Declaro a nulidade das compras fraudulentas realizadas mediante o uso do cartão de crédito (final 7616) ocorridas na data de 07/09/2022, as quais totalizaram o montante de R$666,00. Declaro a inexistência de todas as cobranças indevidas que vierem a ser lançadas no cartão de crédito da autora (final 7616) a partir da data de 11/09/2022. Por fim, em caso de pagamentos indevidos relativos aos fatos objetos deste processo, deverá a entidade requerida efetuar a devolução em dobro. Indefiro o pedido de indenização por danos morais”.
2. A instituição financeira alega que as compras foram realizadas mediante aproximação do cartão de crédito, não podendo ser responsabilizado por compras fraudulentas, uma vez que não ocorreu falha na prestação dos serviços. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
4. Segundo o relato da autora, 4 (quatro) cartões de crédito de instituições financeiras diferentes foram furtados de sua bolsa, fato ocorrido em 07/09/2022 e comunicado à autoridade policial no mesmo dia, mediante o Boletim de Ocorrência 7912/2022 (ID 54961331).
5. O contexto probatório atestou que foram realizadas 7 (sete) operações financeiras não autorizadas pela autora/recorrida, mediante a utilização de seu cartão de crédito por aproximação (ID 54961332 - Pág. 2), independente de senha, todas consolidadas em 07/09/2022, no valor total de R$666,00.
6. No caso, a autora tomou as providências necessárias, porquanto tempestivamente comunicou o ilícito à autoridade policial e fez contato com a instituição financeira. No entanto, a instituição financeira não assegurou o pronto atendimento à usuária (ID 54961343 - Pág. 7).
7. A central de atendimento digital da instituição financeira deve garantir celeridade ao consumidor, evidenciando que o obstáculo imposto para a finalização do atendimento e a recusa de atendimento direto com preposto da instituição financeira dificultaram e comprometeram a segurança do sistema bancário, configurando falha no fornecimento do serviço. Com efeito, seis das sete operações financeiras impugnadas foram realizadas em um único estabelecimento comercial, LUANA SILVA, em valores discrepantes do perfil de consumo da autora/recorrida, que há meses não utilizava o cartão de crédito (ID 54961350 - Pág. 8/13), e próximos do limite que exige a aposição de senha. Ainda assim, a instituição financeira não detectou a fraude e/ou providenciou o bloqueio do cartão de crédito da autora, providência exigível e inerente à segurança que deve ser fornecida pelo sistema bancário. No mesmo sentido: REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022.
8. Destarte, são nulas as operações financeiras realizadas em 07/09/2022, no montante de R$666,00, assim como são inexistentes os encargos da dívida lançados no cartão de crédito, conforme a sentença proferida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.